Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714509-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDO: MÁRIO OLIVEIRA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. DÉBITO EXEQUENDO ORIUNDO DE CRÉDITO ANTERIORMENTE ASSEGURADO JUDICIALMENTE AO EXECUTADO VIA DE DECISÃO PRECÁRIA QUE RESTARA INFIRMADA. INVERSÃO DOS VÉRTICES SUBJETIVOS DO EXECUTIVO. UTILIZAÇÃO DO MONTANTE PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL. ELISÃO DA INTANGIBILIDADE LEGALMENTE ASSEGURADA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA DAS RESSALVAS LEGAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O imóvel residencial no qual reside o executado com sua família, sobre o qual ostenta a condição de proprietário, qualifica-se como bem de família, usufruindo, pois, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 3. A situação em que o executado, valendo-se do que percebera em ambientação processual precária, tornando-se, ao fim, obrigado a repetir o que auferir em razão da reversão do provimento desprovido de intangibilidade, manejara o auferido para aquisição do imóvel no qual fixara residência não se compreende como hipótese em que houvera a contratação de dívida para aquisição do bem ou gerada pelo próprio imóvel, consoante o disposto no artigo 833, §1o, do estatuto processual, tornando inviável que a exceção que contempla é impenhorabilidade do bem de família seja aplicada. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, § 1o, do CPC, sustentando a penhora do imóvel do recorrido, ao argumento de que este foi adquirido com recursos levantados indevidamente do plano de benefícios administrado pela ora recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigo 833, § 1o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Há que ser salientado que, conforme se extrai da declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2021 exibida pelo agravado, o imóvel cuja penhora fora determinada constitui o único patrimônio imobiliário de sua titularidade e, demais disso, reside no imóvel em companhia da família. Dessas inexoráveis inferências resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência do agravado e de sua família, qualifica-se como bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, inclusive porque não se enquadram os débitos em execução, inclusive a parte que diz respeito a honorários advocatícios de sucumbência, nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal [...] Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o excutido, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, porque a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é a intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o imóvel constritado é destinado à moradia do agravado e de sua família, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador” (ID. 48185551). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016